Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704405-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, MARIA LEILA VIEI RA RORIZ, LEONARDO RORIZ DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 45084776. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 45949515) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR